Tribunal: TJMT
Processo: 1011133-68.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011133-68.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[JAIME LUIS KUZNIEWSKI - CNPJ: 14.000.000/0001-04 (AGRAVANTE), JAIME LUIS KUZNIEWSKI - CPF: 005.998.311-62 (AGRAVANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (AGRAVADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CITAÇÃO POR EDITAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS. LEGITIMIDADE DA CITAÇÃO EDITALÍCIA. AUSÊNCIA DE NULIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de Instrumento interposto por Jaime Luis Kuzniewski contra decisão da 1ª Vara Cível de Lucas do Rio Verde/MT, que reconheceu como válida a citação por edital nos autos da Ação de Execução movida pelo Sicoob Credisul, após frustradas as tentativas de localização do executado por meios ordinários.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a citação por edital foi regularmente realizada, diante da alegação de ausência de esgotamento das diligências para localização do agravante.

III. Razões de decidir

3. A citação por edital é modalidade excepcional que exige prévio esgotamento dos meios disponíveis para localização do réu, conforme art. 256, II e § 3º, do CPC.

4. Restou comprovado nos autos que foram promovidas diligências por AR, consultas em bases como Renajud, Siel e Bacenjud, sem êxito.

5. A inexistência de indícios de má-fé ou tentativa de ocultação de endereço pelo exequente e a certificação da impossibilidade de citação pessoal autorizam, nos termos da legislação e da jurisprudência consolidada, a utilização da via editalícia.

6. Inexistindo vício relevante ou demonstração de prejuízo processual, afasta-se a alegação de nulidade da citação.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. É válida a citação por edital quando demonstrado o exaurimento das diligências para localização do réu, nos termos do art. 256, § 3º, do CPC. 2. A ausência de má-fé ou de irregularidade processual afasta o reconhecimento de nulidade da citação editalícia.”

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIME LUIS KUZNIEWSKI contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução, registrada sob o nº 1009254-90.2022.8.11.0045, ajuizada em desfavor da COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL; fundamentou-se na regularidade da citação editalícia promovida nos autos após exauridas tentativas infrutíferas de localização do endereço do executado, e, diante da ausência de manifestação, determinou o prosseguimento da execução.

A parte agravante (ID. 279366377) alegou nulidade da citação por edital, sustentando que não foram esgotados os meios disponíveis para localização de endereço válido e atual, inclusive com menção a diligências que poderiam ter sido adotadas e não o foram, como consultas mais eficazes aos sistemas eletrônicos disponíveis ao juízo. Requereu, ao final, a suspensão da execução e a decretação da nulidade da citação.

Nas Contrarrazões (ID. 285563377), a parte agravada defendeu a regularidade do procedimento adotado na origem, argumentando que foram realizadas diversas tentativas de citação pessoal, frustradas por inexistência de número e destinatário desconhecido, o que legitimaria a citação por edital. Sustentou, ainda, que não há nulidade a ser reconhecida, requerendo a manutenção da decisão agravada.

Ausente pedido liminar. (id. 279476873)

Contrarrazões. (id. 285563377)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por JAIME LUIS KUZNIEWSKI contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, nos autos da Ação de Execução, registrada sob o nº 1009254-90.2022.8.11.0045, ajuizada em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL; fundamentou-se na regularidade da citação editalícia promovida nos autos após exauridas tentativas infrutíferas de localização do endereço do executado, e, diante da ausência de manifestação, determinou o prosseguimento da execução.

A insurgência do agravante concentra-se na alegação de nulidade da citação editalícia, sob o argumento de ausência de esgotamento das diligências necessárias para sua localização, e pleiteia a suspensão da execução em curso.

Pois bem.

O ponto nodal da controvérsia reside em aferir se, de fato, houve cumprimento dos requisitos legais para a citação por edital, notadamente quanto à demonstração de que o agravante encontra-se em local incerto ou não sabido, conforme exige o artigo 256, II, do Código de Processo Civil.

De início, impende registrar que a citação é o ato por meio do qual se dá ciência ao réu da existência de ação movida em seu desfavor, sendo indispensável à validade do processo, nos termos do artigo 239 do CPC. A modalidade editalícia é medida excepcional, cuja admissibilidade está condicionada ao exaurimento de todos os meios disponíveis para localização do réu.

Nos autos da execução originária, constata-se que foram realizadas diversas tentativas de citação por correio (AR), todas restando frustradas, conforme certidões lançadas: destinatário desconhecido, inexistência do número e devolução ao remetente. Também foram promovidas diligências de busca de endereço por meio dos sistemas Renajud, Siel, BacenJud, entre outros. Ainda assim, o agravante não foi localizado, tendo sido certificada sua não localização com posterior conversão da citação em edital.

Tais providências, a rigor, revelam esforço diligente da parte exequente e do juízo de origem em promover a regular citação pessoal do executado, em estrita observância ao artigo 256, §3º, do CPC.

No mais, não há nos autos qualquer indício de má-fé ou tentativa da parte credora em fraudar o processo, tampouco se verifica desídia na localização do executado. Ao contrário, os dados disponíveis apontam para real dificuldade em proceder à localização do agravante, legitimando, portanto, o uso da via excepcional da citação por edital.

No tocante ao pedido de suspensão da execução, verifica-se que o agravante não apresentou embargos à execução e não logrou demonstrar, minimamente, irregularidade substancial que comprometa a higidez da relação obrigacional subjacente à Cédula de Crédito Bancário exequenda.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça orienta que a nulidade da citação por edital pressupõe a ausência de esgotamento dos meios ordinários de localização do réu, o que, como visto, não se verifica in casu.

Portanto, ausente vício relevante, deve ser mantida a decisão agravada, por inexistência de nulidade.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, mantendo-se incólume a decisão agravada que deferiu a citação por edital e determinou o regular prosseguimento do feito executivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2025